Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
RECURSO ADESIVO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. APELAÇÕES. EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO AUTOMOTIVO. FALTA DE ÓLEO NO CÂMBIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O SINISTRO. MÁ CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO. REPOSIÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA SEGURADORA. NÃO COMUNICAÇÃO AOS CONSUMIDORES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. RECEBIMENTO DO VEÍCULO CONSERTADO. MAU FUNCIONAMENTO DO CÂMBIO. CONSTATAÇÃO SUPERVENIENTE. DANO IRREVERSÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA. DANO MATERIAL. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024 À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS DE MORA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelos autores e pela seguradora e de recurso adesivo apresentado pela prestadora de serviço à seguradora, nos autos da ação de indenização por danos material e moral ajuizada pelos consumidores em desfavor da seguradora e de sua prestadora de serviços, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, para condenação solidária das requeridas ao ressarcimento aos requerentes da quantia de R$ 10.471,00 (dez mil quatrocentos e setenta e um reais), atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A prestadora de serviços requer a desconsideração do recurso adesivo.
2.1. Nas apelações, os consumidores e a seguradora discutem (i) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a falha na prestação dos serviços devido à ausência de informação da falta de óleo no câmbio; (iii) a inexistência de culpa concorrente; (iv) a ocorrência de dano moral e (v) a sucumbência mínima dos consumidores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação superveniente de desconsideração do recurso importa em reconhecimento da desistência, a qual pode ser feita a qualquer tempo e não depende da anuência da parte adversária, de acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil.
4. Não há interesse no pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação que ordinariamente o tem.
5. A falta de óleo no câmbio, embora conhecida pela seguradora, que negou a reposição ou substituição do óleo da transmissão, e pela prestadora de serviços que realizou os consertos no veículo, não foi comunicada aos consumidores, impossibilitando-os de providenciarem a correção às próprias expensas.
6. A ausência de óleo de transmissão não tem relação de causalidade com os danos causados ao veículo pelo acidente de trânsito, mas com a falha na manutenção periódica do automóvel, todavia, o dano ao câmbio somente aconteceu depois do recebimento da caminhonete e de sua utilização pelos consumidores sem o conhecimento de que a seguradora negou a reposição ou a substituição desse fluído, o que evidencia a culpa concorrente dos fornecedores pelo dano material.
7. Os consumidores não comprovaram que os fornecedores cometeram ato lesivo a algum atributo de sua personalidade ao não autorizarem a reposição ou substituição do óleo de câmbio e de lhes informar diretamente da recusa à cobertura securitária, consistindo o dano ao câmbio dissabor decorrente da relação contratual, não estando demonstrada a existência de dano moral e a obrigação de sua reparação.
8. A sucumbência parcial no pedido de indenização do dano material e total no pedido de reparação do dano moral obsta o reconhecimento de sucumbência mínima para imputação da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios integralmente à parte requerida.
9. A Lei no 14.905/2024 se aplica à correção monetária e aos juros legais de mora desde sua entrada em vigor ao valor da indenização fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Homologada a desistência do recurso adesivo. Apelação dos consumidores conhecida. Apelação da seguradora parcialmente conhecida. Recursos não providos. Determinada, de ofício, a aplicação da Lei no 14.905/2024. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento:
1. A desistência do recurso pode ser manifestada a qualquer tempo, não está submetida à anuência da parte adversária, mas depende de homologação judicial.
2. Não há interesse no pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação que ordinariamente o tem.
3. A omissão das fornecedoras, no dever de informação relevante e essencial ao consumidor, falhou na prestação do serviço e concorrera para a causação do dano material aos consumidores, tornando-se corresponsáveis pela indenização.
4. Sem a comprovação da prática de ato ilícito não se divisa a ocorrência de dano moral.
5. Não há sucumbência mínima, mas recíproca e desigual na derrota integral em um dos pedidos e parcial em outro.
6. A Lei no 14.905/2024 se aplica à correção monetária e aos juros legais de mora desde sua entrada em vigor.